Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS EXISTENTES. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA.
1. É omisso o acórdão que deixa de analisar de ofício os consectários legais equivocadamente fixados.
2. Os juros moratórios incidentes na condenação decorrente da declaração de nulidade do contrato têm natureza legal, incidindo o art. 406 do Código Civil, que estabelece que serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
3. O índice de juros moratórios a que se refere o diploma material cível é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária.
4. Recurso provido.